Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746529-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA PATRICIA SILVA NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI, KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO AUTOR ESPÓLIO DE: SERGIO ROBERTO SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pelo ESPÓLIO DE DALVA SILVA MOURA NASCIMENTO, representado por seus herdeiros HELIDA PATRÍCIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do inventário. Ainda que o inventário tenha sido ajuizado em 2000, as custas iniciais foram recolhidas, conforme ID 40896656, quando o acervo era composto pelas cotas sociais da empresa Agropecuária Estrela D ́Alva LTDA, um imóvel rural e o imóvel do Guará II. Em se tratando de espólio, necessária a análise de eventual hipossuficiência de todos os herdeiros e do próprio espólio. Muito embora o imóvel rural tenha sido excluído da partilha, a capacidade do acervo hereditário está devidamente comprovada com imóvel do Guará II, que é objeto da discussão do presente recurso, além das cotas sociais que já foram objeto de partilha conforme decisão de ID 40905418. Assim, intime-se a inventariante para comprovar a hipossuficiência de todos os herdeiros, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2024 16:15:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador